Tribunal: TJDFT
Processo: 0735753-07.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. ECAD. REPRODUÇÃO DE COMPOSIÇÕES MUSICAIS EM ACADEMIA DE GINÁSTICA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS SÓCIOS. DESCABIMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PREVISÃO LEGAL. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. COBRANÇA DOS DIREITOS AUTORAIS. CABIMENTO. NOTORIEDADE. CONSTATAÇÃO. COBRANÇA. EXIGÊNCIA EM DIAS DE SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES. ATOS NORMATIVOS ESTATAIS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FATO GERADOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO PROTELATÓRIO. NÃO VERIFICAÇÃO. AFASTAMENTO DA MULTA. ART. 1026, §2o, DO CPC. NECESSIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Os sócios/proprietários do estabelecimento comercial devem arcar, solidariamente, com os valores devidos à título de direitos autorais, posto que sua responsabilização não decorre da desconsideração da personalidade jurídica, mas da solidariedade expressamente prevista no artigo 110 da Lei no 9.610/1998. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.

2. É válida a cobrança dos direitos autorais relativos à utilização comercial de obras musicais ou literomusicais e fonogramas, em execuções públicas em locais de frequência coletiva (academias de ginástica), face à previsão contida nos artigos 5o, incisos XXVII e XXVIII, da Constituição Federal e 68, caput e §§ 3o e 4o, da Lei Federal no 9.610/1998.

3. É notório que as academias de ginástica se valem da reprodução de músicas e vídeos como forma de incremento de suas atividades comerciais, proporcionando ambiente atrativo ao mercado de consumo e ensejando conforto e bem-estar aos frequentadores. Não se trata de mera suposição, mas da utilização de regras de experiência comum subministradas pela observação do que ordinariamente acontece, autorizadas pelo Código de Processo Civil, em seu artigo 375.

4. Sendo de conhecimento público os decretos distritais que, como combate ao enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do novo coronavírus, determinaram a paralisação de diversas atividades, dentre elas as realizadas pelas academias de ginástica/dança, forçoso reconhecer a impossibilidade de cobrança dos direitos autorais nos dias de efetiva suspensão, visto que ausente o fato gerador.

5. Não há que se falar em imposição de multa por oposição de embargos de declaração protelatórios (artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil) quando inexistem elementos aptos a demonstrar qualquer tipo de abuso que descaracterize o regular exercício do contraditório e da ampla defesa, com os recursos a ela inerentes (artigo 5o, LV, da Constituição Federal).

6. Apelação cível conhecida, preliminar rejeitada e, no mérito, parcialmente provida.